Tribunal: CARF
Processo: 16004.000630/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000630/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.687 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE ESPIRITA BOA NOVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
AÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DEFINITIVA. APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte movido ação judicial para discutir a legalidade do fato
que culminou com o lançamento dos créditos tributários, o processo
administrativo deve seguir o mesmo destino dado pelo decisão definitiva
proferida pelo Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários lançados que não
se refiram aos fatos geradores compreendidos no período de 05/03/2004 a 14/04/2004, já que,
para estes, o lançamento é hígido.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 55/60, interposto contra decisão da DRJ
em Ribeirão Preto/SP de fls. 47/51, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento
de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
37.029.433-5, de fl. 02 e ss, lavrado em 25/06/2008, referente ao período de 01/2004 a 12/2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000630/2008-40
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000630/2008-40

com ciência da RECORRENTE em 26/06/2008, conforme termo de ciência na folha de rosto do
auto de infração (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei 8212/91, combinado artigo 225, inciso IV,
parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, no
valor histórico de R$ 32.370,70.
Dispõe o relatório fiscal (fl. 07) que a Contribuinte se enquadrou como Entidade
Filantrópica no FPAS 639, porém, verificou-se que através do ATO DECLARATORIO
EXECUTIVO no 09/2007 de 14/11/2007, teve cancelada a isenção das contribuições que tratam
os artigos 22 e 23 da Lei 8212/91 a partir de 11/03/2000, por não cumprir com os requisitos para
tal.
Após devidamente intimada para a apresentação de novas GFIPs FPAS 566 (que
representa a situação da empresa a partir de 11/03/2000), conforme TIAD (fl. 12), a Contribuinte
não cumpriu tal solicitação, sendo mantidas as informações das GFIPs com o FPAS 639, que não
corresponde aos valores corretos das contribuições devidas à seguridade social.
Deste modo, segundo à fiscalização, a não reapresentação de novas GFIPS com as
informações corretas dos fatos geradores das contribuições previdenciárias violou a norma do
art. 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei 8212/91. A contribuição parte patronal e SAT/RAT foi,
então, apurada com base na folha de pagamento, que são objeto do DEBCAD 37.178.976-1
(processo no 16004.000629/2008-15). Sobre tais valores de crédito tributário principal foi
calculada a presente multa, conforme planilha de fl. 09.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 23/32 em 24/07/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Irresignada, a autuada apresentou impugnação na qual alega que:
- A autuação não deve prosperar. A impugnante é entidade filantrópica e goza da
imunidade prevista no artigo 150, VI, “c” da Constituição Federal. Presta serviços
gratuitos e permanentes, não remunera os membros da administração, não distribui
resultados e aplica eventual superávit nas atividades institucionais e em território
nacional.
- Foi contemplada nas esferas municipal, estadual e federal com títulos de utilidade
pública, com o CEBAS e Ato Declaratório de Imunidade junto ao INSS.
- O auditor-fiscal falta com a verdade ao alegar que a impugnante não atendeu à
instrução fiscal de 19/06/2008, conforme comprova a carta de envio dos documentos
dentro dos parâmetros legais vigentes.
- O benefício em questão trata-se de imunidade, não sujeito a ônus ou encargo. Assim
foi reconhecido pelo STF e, portanto, a questão somente pode ser tratada por lei
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000630/2008-40

complementar. Pelo exposto, devem ser observados exclusivamente os requisitos
previstos no artigo 14 do CTN1, já que este possui o status de lei complementar.
- Conforme disposto em seu estatuto social, a impugnante atende a todos os requisitos
legais e constitucionais. Portanto, os AI lavrados ferem o princípio da legalidade.
Transcreve decisão proferida pelo STF.
- Acrescenta que a averbação no verso do CEBAS considera como descoberto apenas o
período de 05/03/2004 a 14/04/2004.
Ao final, requer a procedência do seu pleito.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 47/51):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
IMUNIDADE. REQUISITOS. PREVISÃO LEGAL.
As entidades beneficentes de assistência social para fazerem jus ao benefício do § 7o do
artigo 195 devem atender, até 06/11/2008, aos requisitos previstos no artigo 55 da Lei
n° 8.212/91.
IMUNIDADE. REQUISITOS. EXAME. COMPETÊNCIA.
No processo de julgamento de auto-de-infração lavrado após o cancelamento de
imunidade relativa às contribuições para a Seguridade Social, não cabe ao órgão
julgador rever a questão relativa ao cumprimento dos requisitos exigidos por lei para
que entidade de assistência social faça jus a tal benefício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 19/11/2012,
conforme AR de fls. 53/54, apresentou o recurso voluntário de fls. 55/60 em 19/12/2012.
Em suas razões, requer a suspensão da exigibilidade do presente crédito, com base
no inciso IV do art. 151, enquanto aguarda o trânsito em julgado do recurso de apelação de no
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000630/2008-40

87.2007.4.03.6106, acerca do Mandado de Segurança que tramitou pela 1a Vara Federal da
comarca de São José do Rio Preto sob o no 2007.61.06.012116-2 e concedeu segurança para
declarar a ilegalidade do ato que cancelou a fruição da isenção tributária da impetrante, ora
Recorrente, em relação às contribuições previdenciárias previstas nos arts. 22 e 23 da Lei no
8.212/91.

Do Sobrestamento na Secretaria da 2a Câmara
Em decisão de fls. 89/90, foi decidido o sobrestamento do feito e encaminhamento
à Secretaria da 2a Câmara, por se tratar de processo sobre imunidade de contribuições
previdenciárias de entidades beneficentes, em face de decisão do Supremo Tribunal Federal
nesse sentido.
Destarte, foi-se encaminhado à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos – Dirpro, para sobrestamento.
Por fim, findo os motivos de sobrestamento de acordo com o explanado em
DESPACHO DE DEVOLUÇÃO de fls. 157/158, o presente processo foi encaminhado para
continuidade do seu devido julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da Multa Aplicada por descumprimento de obrigação acessória
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000630/2008-40

§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação
O cerne do recurso, apresentado pela RECORRENTE, repousa na alegação de que
ajuizou mandado de Segurança (processo no 0012116-87.2007.4.03.6106), impetrado em
03/12/2007, discutindo a legalidade do ato declaratório do INSS que revogou sua isenção.
Portanto, o lançamento não poderia ter sido efetuado até o término daquele processo, na medida
em que o juiz do mandado de segurança declarou a ilegalidade do ato que havia cancelado a
fruição da imunidade tributária da RECORRENTE.
De fato, entendo que existe intrínseca relação entre o processo judicial e o
presente lançamento de obrigação acessória. Consultando os autos, verifico na sentença de fls.
71/75 que, de fato, o contribuinte impetrou mandado de segurança discutindo a legalidade do
cancelamento de sua isenção, mesmo objeto do presente lançamento. A conferir (fls. 75):

Por sua vez, a suposta obrigação acessória decorre, exclusivamente, da existência
deste ato declaratório cancelado seu direito de gozar da isenção ao pagamento das contribuições
para seguridade social. Veja-se (fl. 07):

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000630/2008-40

Deste modo, sendo reconhecido que o ato declaratório foi ilegal, e prevalecendo a
condição de entidade imune da RECORRENTE, não há que se falar em qualquer
descumprimento de obrigação acessória.
Como cediço, a interposição de ação judicial implica em renúncia à instância
administrativa, nos termos da súmula no 1 do CARF.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso a mesma solução que foi atribuída
ao mandado de segurança no 0012116-87.2007.4.03.6106.
Em consulta ao acompanhamento público deste processo (disponível em
<http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/?numeroProcesso=0012116-87.2007.4.03.6106), verifico
que em 19/10/2018 transitou em julgado a decisão que negou provimento ao Recurso Especial da
União, mantendo a sentença que reconheceu a segurança e declarou a ilegalidade do ato
que cancelou a fruição da isenção das contribuições para seguridade social da ora
RECORRENTE, veja-se:

Portanto, tendo em vista a decisão judicial que reconheceu a ilegalidade do ato
que cancelou sua isenção, e considerando que o presente lançamento foi efetuado para cobrar
suposta multa que apenas existe caso o ato declaratório fosse válido, entendo que deve ser dado
provimento ao recurso voluntário do RECORRENTE para cancelar parcialmente o lançamento.
A exoneração parcial deve-se ao fato da sentença mencionada apontar o seguinte
(fls. 74/75):
“(...) Esclareceu, mais, que a impetrante passou a usufruir do benefício da isenção das
contribuições previdenciárias patronais a partir de 10/07/1997, tendo sido expedido o
Ato Declaratório n.° 21.637.0/006/1997, na data de 29/10/1997, sendo que possui os
seguintes Certificados de Entidade de Assistência Social: de 04/03/1997 a
04/03/2000, de 05/03/2001 a 04/03/2004 e de 15/04/2004 a 14/04/2007.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.687 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000630/2008-40

Desta forma, a impetrante ficou com os seguintes períodos a descoberto: de 05/03/2000
a 04/03/2001 e 05/03/2004 a 14/04/2004, o que implicou no cancelamento da referida
imunidade.
(...) Deste modo, a autoridade poderia apenas cobrar eventuais créditos ainda não
atingidos pela decadência em relação àqueles períodos em que a impetrante ficou a
descoberto de certificados (de 05/03/2000 a 04/03/2001 e 05/03/2004 a 14/04/2004).
Nos demais períodos, a impetrante está acobertada por atos juridicamente válidos, que
lhe conferem o benefício e que não têm sua validade questionada pela própria
Administração, devendo ser respeitados, não podendo o ato de cancelamento retroagir
para prejudicar direito da impetrante.”
O presente caso envolve todas as competências do ano-calendário 2004. Sendo
assim, do mesmo modo que restou decido no processo no 16004.000629/2008-15 que envolve a
cobrança da cota patronal (base da presente multa), entendo que foi legal o lançamento no que
diz respeito ao período em que a RECORRENTE estava a descoberto de Certificado, pois em tal
período não havia imunidade/isenção, independentemente de qualquer ato cancelatório por parte
da autoridade competente.
Portanto, deve ser apenas mantido o presente lançamento em relação ao período
compreendido entre 05/03/2004 a 14/04/2004, visto que a RECORRENTE ficou a descoberto de
certificados no mencionado lapso temporal.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para exonerar as multas lançadas, exceto as
que se refiram ao período compreendido entre 05/03/2004 a 14/04/2004, as quais devem ser
mantidas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital